Tribunal: TJMT
Processo: 1007459-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007459-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007459-87.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial.

Agravado:
Banco John Deere S.A.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À EXCLUSÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – ART. 49, §3o, LEI N. 11.101/2005 – RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA TÁCITA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos que possuem garantia de alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

A hipoteca extingue-se pela renúncia do credor, não se admitindo, em regra, o reconhecimento da renúncia tácita, sendo necessária a formalização de instrumento próprio destinado a esse fim, nos termos do art. 108, do C. Civil.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

O incidente processual de impugnação à exclusão de crédito confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007459-87.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial.

Agravado:
Banco John Deere S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da impugnação à exclusão de crédito oposta em face do Banco John Deere S.A., julgou improcedente o feito, condenando o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, os contratos discutidos possuem dupla garantia, razão pela qual devem ser submetidos aos efeitos recuperacionais.

Segue sustentando a necessidade de instrução probatória, tendo em vista que no caso em comento deve ser realizada a perícia técnica para apurar o valor das garantias e, assim, definir o que seria submetido à recuperação judicial. Caso não seja o entendimento, sustenta que deverá ser declarada extinta a garantia hipotecária, diante da suposta renúncia do credor. Alega ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de previsão legal em incidentes dessa natureza.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 125797187).

As informações foram prestadas (id. 126648690).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 127446180).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007459-87.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial.

Agravado:
Banco John Deere S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial ajuizou pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas que superam o montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras (id. 30366605 – autos n. 1000569-47.2020.8.11.0051).

Durante a marcha processual, Rodrigo Ferst Bertolin apresentou impugnação à exclusão de crédito, alegando que o impugnado - Banco John Deere S.A., apresentou divergência de crédito perante a administradora judicial, aduzindo que o recuperando relacionou valores na Classe II – Garantia Real, cujos créditos, supostamente, não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tendo a administradora judicial excluído o crédito listado, sem ao menos analisar os argumentos e fundamentos elencados pelo recuperando.

Asseverou que todos os contratos juntados pelo credor, que totalizam R$ 5.111.100,21 (cinco milhões, cento e onze mil, cem reais e vinte e um centavos), contam com dupla garantia – a alienação fiduciária e a hipoteca de um imóvel rural, localizado em Marcelândia/MT, atualmente matriculado sob o n. 1282, perante o CRI daquele município (antiga matrícula R/5 10938, do CRI da Comarca de Colíder/MT), avaliado em R$ 2.355.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), razão pela qual devem ser submetidos ao feito recuperacional, ante a inaplicabilidade do disposto no art. 49, §3o, da Lei
11.101/2005.

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da renúncia e, consequentemente, pela extinção da garantia hipotecária vinculada aos contratos, nos termos do art. 1.499, IV, do C. Civil.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exclusão dos créditos referentes às cédulas de crédito bancário n. 674416/11, 730144/12, 1003155/14, 1010212/14, 1025276/14, 1033712/14 e 1040657/14 da lista de credores da recuperação judicial, condenando o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, afirmando que os contratos discutidos possuem dupla garantia, quais sejam, alienação fiduciária e a hipoteca de um imóvel rural localizado em Marcelândia/MT, matriculado sob o n. 1282, no CRI daquele município, conforme se infere da cláusula nona, razão pela qual devem ser submetidos aos efeitos recuperacionais.

Segue sustentando a necessidade de instrução probatória, tendo em vista que no caso em comento deve ser realizada a perícia técnica para apurar o valor das garantias e, assim, definir o que seria submetido à recuperação judicial. Caso não seja o entendimento, sustenta que deverá ser declarada extinta a garantia hipotecária, diante da suposta renúncia do credor. Alega ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de previsão legal em incidentes dessa natureza.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se o crédito oriundo das operações n. 674416/11, 730144/12, 1003155/14, 1010212/14, 1025276/14, 1033712/14 e 1040657/14 firmadas entre as partes, com cláusula de garantia fiduciária, no montante total de R$ 5.111.100,21 (cinco milhões, cento e onze mil, cem reais e vinte e um centavos), deve ou não ser excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 47, da Lei n. 11.101/2005, evidencia expressamente os objetivos da recuperação judicial,
verbis
:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Todavia, em que pese o seu objetivo seja o de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, o certo é que a mencionada norma legal também elenca exceções a essa regra, dentre as quais a prevista sem seu art. 49, §3o,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

À vista disso, da leitura do citado artigo, conclui-se que a lei em comento excluiu da recuperação judicial determinados credores, dentre eles os titulares de propriedade fiduciária, seja de bens móveis ou imóveis.

Acerca do tema, nas palavras do autor André Santa Cruz Ramos, tal exclusão ocorre, porque
“A nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado spread)”
(Direito Empresarial Esquematizado, 5a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015).

No caso vertente, pelo que se denota dos autos, verifico, em breve síntese, que a instituição financeira credora, ora agravada, apresentou divergência de crédito perante a administradora judicial, visando à exclusão do montante de R$ 5.111.100,21 (cinco milhões, cento e onze mil, cem reais e vinte e um centavos), da recuperação judicial, oriundo das operações n. 674416/11, 730144/12, 1003155/14, 1010212/14, 1025276/14, 1033712/14 e 1040657/14, alegando que possui garantia por alienação fiduciária.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações do recuperando, ora agravante, o certo é que a tese sustentada
não afasta a aplicação do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“
Ora, se o bem dado em garantia fiduciária não compõe o patrimônio do devedor, tem-se como consequência lógica que os débitos assegurados por tal modalidade seriam excluídos do plano de recuperação judicial.

Quanto ao presente caso, o Requerente entende pela manutenção do crédito no plano de recuperação judicial, sob a justificativa de que a existência de dupla garantia, alienação fiduciária e hipoteca sobre imóvel, tornaria o crédito como garantia real, afastando a prevalência da alienação fiduciária, ao menos no que se refere à aplicação do citado art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

No entanto, como se pode inferir pela natureza da garantia fiduciária, o bem alienado não compõe propriedade do devedor, sendo esse o fundamento da exclusão do crédito.

Com isso, a existência de mais uma garantia por hipoteca é insuficiente para descaracterizar a natureza essencial de propriedade resolúvel da alienação fiduciária
.” (id. 81323637)

À vista disso, tenho que andou bem o juízo de origem ao manter a exclusão realizada pelo próprio administrador judicial, pois, em relação aos créditos dos titulares de propriedade fiduciária, seja de bens móveis ou imóveis, deve prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, tendo em vista que com a garantia fiduciária, há a transferência da propriedade dos bens para o credor fiduciário.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, os créditos que possuem garantia de alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.350.910/RS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2019 - negritei)

Destarte, resta evidente que o crédito oriundo dos referidos pactos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a manutenção da sua exclusão do quadro geral de credores é medida que se impõe.

Superada essa questão, em relação ao pedido subsidiário, o agravante sustenta que a retirada do crédito do agravado se afeiçoa ao de quem se desfaz da garantia hipotecária, pugnando pelo reconhecimento da renúncia do credor.

Sem razão. Conforme o disposto no art. 1.499, IV, do C. Civil, a hipoteca extingue-se pela renúncia do credor, contudo, esclareço que não se admite, em regra, a renúncia tácita da hipoteca, sendo necessária a formalização de instrumento próprio destinado a esse fim.

Isso porque, conforme inteligência do art. 108, do C. Civil, exige-se a renúncia expressa da garantia hipotecária de bem que tenha valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, realizada mediante escritura pública.

Assim, considerando que o próprio agravante informa que o imóvel rural está avaliado em R$ 2.355.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), eventual renúncia deverá ocorrer na forma prevista no art. 108, do C. Civil, não havendo o que se falar em reconhecimento de renúncia tácita da garantia hipotecária.

Avançando na elucidação da celeuma, o agravante defende ser indevida a condenação em honorários advocatícios nos casos de impugnação à relação de credores, contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu
, é indiscutível que o agravado se obrigou a comparecer em juízo, a fim de apresentar manifestação capaz de rechaçar a pretensão do agravante, situação que, obviamente, acarretou-lhe despesas, as quais devem ser ressarcidas
.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3a Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a tempo pacificou entendimento,
verbis
:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO.
Assentou a jurisprudência da 2a Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido
” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes
.

3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013
– negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO CRÉDITO – REDISTRIBUIÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
. Precedentes.” (REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.”

(RAI n. 1001982-20.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO –

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)”
(RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022